Tribunal: TJMT
Processo: 1011803-77.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011803-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DAVI DA SILVA CONCEICAO - CPF: 804.421.371-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE ABSOLUTA – REALIDADE PROCESSUAL – OPORTUNIDADE CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO
PARQUET
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que ao
Parquet
se oportunizou manifestação prévia sobre o pedido de progressão de regime, o qual quedou-se inerte e, assim, sobrevindo a decisão recorrida, o que ocorrera no caso concreto, sem lugar o pretexto de nulidade.

Não restou demonstrado nos autos o prejuízo advindo da ausência de manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que não há nulidade sem prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da execução penal nº 2000055-88.2020.8.11.0015, que concedeu progressão de regime de cumprimento de pena, para o semiaberto, ao reeducando
Davi da Silva Conceição
(Id. 169378163).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o recurso de agravo em execução penal (Id. 169378157). Em suas razões, narra o agravante que, nos autos da execução penal nº 2000055-88.2020.8.11.0015, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT concedeu progressão de regime prisional ao reeducando Davi da Silva Conceição sem a prévia manifestação do Ministério Público a seu respeito após a juntada da cópia do atestado de comportamento carcerário acostada ao movimento 68.1, pugnando pela nulidade da decisão, eis que não observou o devido processo legal. Busca, ainda, prequestionamento de dispositivos legais para fins de eventual recurso em instância Superior (Id. 169378158).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da decisão agravada (Id. 169378161).

Exercido o juízo de retratação, manteve-se a decisão objurgada em seus termos (Id. 169378165).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 177806178), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
:

Concedida progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando – Inconformismo Ministerial – Pugna pela nulidade da decisão que progrediu o reeducando por ausência de prévia manifestação ministerial – Alegações improcedentes – Nulidade – Impossibilidade – Oportunizada vistas ao Ministério Público que não se manifestou –
Pelo desprovimento.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da execução penal nº 2000055-88.2020.8.11.0015, que concedeu progressão de regime de cumprimento de pena, para o semiaberto, ao reeducando
Davi da Silva Conceição
.

O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, pugna pela nulidade da decisão que progrediu o reeducando
Davi da Silva Conceição
ao regime semiaberto, sob alegação de ausência de manifestação do
Parquet
, assertando que é
“em função de ter sido proferida sem a manifestação ministerial após a juntada do referido documento aos autos, observando-se que o conteúdo de tal documento fundamentou a decisão de progressão ao regime semiaberto sob a perspectiva de demonstração da satisfação do requisito subjetivo, ou seja, não se trata de documento irrelevante juntado aos autos, mas determinante na decisão objurgada para fins de demonstração de uma dos requisitos para a progressão”
(Id. 169378158, p. 3,
Sic.
).

Todavia, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, no bem lançado parecer judicial, entendo que o recurso não merece provimento

Consta no judicioso Parecer ministerial de Segundo Grau, a dinâmica de tramitação do executivo de pena:

“[...] Não obstante os argumentos ministeriais, o recurso não merece

provimento.

Pelo que se extrai do feito, em 05/12/2022, foi determinado pelo d. Magistrado que fosse oficiado “a direção da penitenciária local, com urgência, solicitando o atestado comprobatório de conduta carcerária, para aferição do requisito subjetivo” (fls. 237)

Na mesma data foi juntado atestado de comportamento carcerário, conforme se verifica à fls. 239.

Ato contínuo, ainda na mesma data (05/012/2022), foram remetidos os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do referido atestado no prazo de 03 dias (fls. 240), entrementes, não foi emitido pronunciamento.

Finalmente, no dia 13/12/2022, o reeducando foi progredido para o regime semiaberto, conforme decisão de fls. 245/249.

Dessa maneira, não houve neste feito irregularidade passível de nulidade, tendo em vista a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação previamente à concessão da progressão de regime.

[...]

Dessa maneira, oportunizada a manifestação ministerial antes da decisão que progrediu o agravado para o regime semiaberto, não há que se falar em nulidade. [...]”
(Id. 177806178)

Extrai-se dos autos que foi juntado ao executivo de pena atestado de comportamento carcerário referente ao reeducando
Davi da Silva Conceição
, datado de 05 de dezembro de 2022, com item de movimento 66.1, constando o seguinte:

“[...]
ATESTADO COMPROBATÓRIO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO

ATESTAMOS para os devidos fins, que o(a) recuperando DAVI DA SILVA CONCEICAO, matrícula nº 3355, filho(a) de PEDRO LEMES DA CONCEICAO e MARIA DORVALINA SILVA DA CONCEIÇAO, data de nascimento 23/01/1973, oriundo de DELEGACIA DE POLICIA DE SINOP, deu entrada nesta Unidade Prisional no dia 28/02/2018 17:55, possui BOM Comportamento Carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave.

SINOP-MT, 05 de Dezembro de 2022[...]”

(Id. 174039690, p. 91)

Na sequência, em 05 de dezembro de 2022, houve movimentação no executivo de pena, sendo remetidos os autos ao Ministério Público, com prazo de 3 dias corridos, na movimentação nº 67.0 (Id. 174039690, p. 92).

Em 13 de dezembro de 2022, foi juntado atestado de permanência e conduta carcerária, referente ao movimento 68.1, constando o seguinte:

“[...]
ATESTADO COMPROBATÓRIO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO

ATESTAMOS para os devidos fins, que o(a) recuperando DAVI DA SILVA CONCEICAO, matrícula nº 3355, filho(a) de PEDRO LEMES DA CONCEICAO e MARIA DORVALINA SILVA DA CONCEIÇAO, data de nascimento 23/01/1973, oriundo de DELEGACIA DE POLICIA DE SINOP, deu entrada nesta Unidade Prisional no dia 28/02/2018 17:55, possui BOM Comportamento Carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave.

SINOP-MT, 13 de Dezembro de 2022 [...]”
(Id. 174039690, p. 94)

Conforme se observa, o documento de Mov. 68.1 possui mesmo conteúdo daquele juntado no Mov. 66.1, após o qual foi oportunizada manifestação do Parquet, o qual deixou transcorrer o prazo para manifestação
in albis
.

A única diferença entre os mencionados documentos é apenas a data de sua confecção.

Embora a decisão que concedeu a progressão de regime ao reeducando tenha mencionado o documento de Mov. 68.1, o fez por ser o documento mais recente que aquele de Mov. 66.1, no entanto, não há nenhuma diferença entre os documentos, posto que trazem em seu bojo a mesma informação, diferindo entre si tão somente em relação à data que, diga-se de passagem, o interstício é deveras breve (oito dias).

Ora, o primeiro atestado comprobatório de comportamento carcerário informa que o reeducando possui bom comportamento, não tendo cometido falta de qualquer natureza, sendo os autos remetidos ao
Parquet
, que não se pronunciou sobre o referido documento, vindo aos autos posteriormente documento de igual natureza, com o mesmo conteúdo, não há que se falar em nulidade, uma vez que, ao Órgão Ministerial foi oportunizada a manifestação do referido documento, quedando-se inerte.

Embora o Ministério Público sustente que são assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), além de sustentar acerca da necessidade de manifestação Ministerial nos processos que tratam de execução de pena (art. 67 e 112, LEP), é certo que foi garantido o exercício do devido processo legal ao
Parquet
, pois, o processo executivo de pena foi encaminhado ao Órgão para manifestação, que deixou transcorrer em branco o prazo ofertado.

Neste sentido, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

[...] Inexiste nulidade a ser reconhecida por ausência de manifestação do Ministério Público, se após prolatar a decisão que concedeu a antecipação da progressão de regime, o Ministério Público teve ciência, porém não se manifestou. [...]
(N.U 1000732-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –

NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 112, § 2º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO OPORTUNIZADA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS, POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE PONTO DO REEDUCANDO – ATESTADO FORNECIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – PROGRESSÃO DE REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – MEDIDA IMPOSITIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há nulidade a ser declarada quando oportunizada a prévia manifestação do MP quanto ao pedido de progressão de regime. [...] Se o apenado cumpre as exigências normativas para progredir de regime, deve ele ser transferido para o menos gravoso.
(N.U 1010766-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 21/08/2022)

Assim, não há que se falar em violação a princípio constitucional ou infraconstitucional.

Igualmente,
apesar de argumentar a existência de prejuízo, não logrou em expor o dano concreto, em evidente desatendimento ao preceituado no artigo 563 do Código de Processo Penal, dispositivo que positivou o brocardo
“pas de nullité sans grief”
em nosso ordenamento:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024